Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711171-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Renato Marinho de Araújo e outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em curso. Em suas razões, alegam, preliminarmente, que a decisão é nula, por ausência de fundamentação. No mérito, afirmam que, após ter sido realizada Assembleia Geral de Credores, foi aprovado o plano de recuperação judicial da empresa WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. Argumentam que, somente após notícia sobre eventual não cumprimento do referido plano de recuperação, é que a execução poderá prosseguir, inclusive com relação aos avalistas, ora agravantes. Pedem o provimento do recurso, nos termos de sua irresignação. Requerem, ainda, a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Por meio da decisão agravada, a ilustre Magistrada singular asseverou que já foi determinada a suspensão dos atos de execução em desfavor da empresa executada, que se encontra em recuperação judicial, entendendo ser possível o prosseguimento da execução com relação aos avalistas. Assim, não merece guarida a tese de ausência de fundamentação, uma vez que a decisão agravada analisou devidamente o pedido de suspensão da execução em curso, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, os recorrentes sofrerem constrição em seu patrimônio, que poderá, eventualmente, ser considerada indevida, caso o crédito seja satisfeito pela devedora principal. No entanto, com relação à probabilidade do direito alegado, diversamente do que alegam os agravantes, o deferimento de recuperação judicial à sociedade co-executada, por si só, ao menos em tese, não implica na suspensão da execução em face de seus fiadores ou avalistas. No julgamento do REsp no 1333349/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou a seguinte tese: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Nesse sentido, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. FIADORA. INVIABILIDADE. 1. A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiros que não se mostra cabível em sede de embargos à execução. Isso porque, os embargos à execução se caracterizam como ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor versando sobre alguma das matérias previstas no art. 917, do CPC, não sendo cabível a inclusão de terceiro para inserir no feito executivo demanda de regresso estranha à execução. 2. Não se mostra cabível a suspensão do curso do processo de execução instaurado contra a fiadora do título executivo extrajudicial, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial do devedor principal, ante o disposto no art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/05, segundo o qual "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". A esse respeito, em sede de recurso especial repetitivo, a 2a Seção do colendo STJ fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, todos da Lei 11.101/2005". 3. Ausente a probabilidade do direito alegado pela parte embargante, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1176233, 07215458920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. FIADORA. INVIABILIDADE. 1. A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiros que não se mostra cabível em sede de embargos à execução. Isso porque, os embargos à execução se caracterizam como ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor versando sobre alguma das matérias previstas no art. 917, do CPC, não sendo cabível a inclusão de terceiro para inserir no feito executivo demanda de regresso estranha à execução. 2. Não se mostra cabível a suspensão do curso do processo de execução instaurado contra a fiadora do título executivo extrajudicial, em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial do devedor principal, ante o disposto no art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/05, segundo o qual ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’. A esse respeito, em sede de recurso especial repetitivo, a 2a Seção do colendo STJ fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, todos da Lei 11.101/2005". 3. Ausente a probabilidade do direito alegado pela parte embargante, correta a decisão agravada ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1176233, 07215458920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS A SÓCIO-FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 2. O deferimento de recuperação judicial à sociedade co-executada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus fiadores ou avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, consoante exceção disposta no art. 6o da Lei de Falências. 3. Nas sociedades anônimas (tipo societário da devedora principal), que são regidas pela Lei n. 6.404/1976, "a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas" (art. 1o). 4. Assim, não se revela hipótese de responsabilidade ilimitada de sócio, mas, sim, de sócio que assumiu obrigação na qualidade de fiador, respondendo como terceiro garantidor, de modo que não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1246823, 07261755720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FIADOR. AVALISTA. COOBRIGADOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. 1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Para efeito de constituição da propriedade fiduciária, decorrente de cessão fiduciária de direitos, não se exige registro e o contrato fica válido imediatamente entre as partes. 3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §§ 3o e 4o, da lei n.o 11.101/05 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, e não induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/05. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1319159, 07084080320198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021 15:05:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator